Tribunal: TJMT
Processo: 0049013-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049013-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 70.393.137/0001-39 (APELADO), AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA - CPF: 021.041.821-40 (APELADO), EDMILSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 630.504.121-00 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O
despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0049013-37.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA

EDMILSON GONCALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

pelo qual objetiva a reforma da sentença (Id 135916719) proferida pelo MMo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no.
0049013-37.2015.8.11.0041
reconheceu a prescrição do título executório e nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, extinguiu a ação, tendo condenado o exequente
ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixado de condenar em honorários sucumbenciais por ausência de patrono constituído pelos executados.

Em suas razões recursais (Id 135916721), o Banco apelante aduz não ter ocorrido à prescrição ao argumento de que
“
é impossível considerar que houve desídia da parte autora na condução do feito, tendo em vista que em momento algum durante a tramitação do feito, deixou de dar andamento no processo, sendo que, após todas as intimações, o apelante sobreveio aos autos no intuito de dar andamento processual”
.

Assevera que
“
o decurso do tempo, assim o foi, mais por inação do judiciário que por desídia do exequente”
e afirma que
“todas as vezes que o banco foi intimado para a prática de atos processuais de imediato cumpriu com as determinações”
.

Como pleito alternativo, o apelante requer a aplicação do princípio da causalidade
“já que teve de assimilar o prejuízo de operação bancária inadimplida, teria ainda de desembolsar relevante quantia para a extinção de processo, sendo duplamente penalizado”
.

Acrescenta que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
“se mostra medida totalmente desmensurada, uma vez que o acionamento do judiciário só se fez necessário em virtude do não adimplemento contratual do executado”
.

A par dessas considerações requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida,
“com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento regular do feito”
.

Sem contrarrazões.

Certidão (Id 135954167) indicou RAC no
0049013-37.2015.8.11.0041 desta Terceira Câmara de Direito Privado, da Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira,
atualmente no exercício do cargo de
Corregedor Geral da Justiça, biênio 2021/2022, não havendo se falar em prevenção.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 135950698).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

pelo qual objetiva a reforma da sentença que
reconheceu a prescrição do título executivo e nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, extinguiu a ação de execução, tendo condenado o exequente
ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, sem condenar em honorários sucumbenciais por ausência de patrono constituído pelos executados.

Ao cotejo dos autos de origem (no
0049013-37. 2015.8.11.0041) extrai-se que na data de
19/10/2015
o apelante (Banco do Brasil S.A.) aforou Ação de Execução de Título Extrajudicial em busca da satisfação de dívida dos apelados, formalizado por cédula de crédito comercial (40/00703-3), vencimento extraordinário em 01/02/2015 no valor R$ 437.783,49 atualizado até agosto/2015.

Despacho inicial datado de
28/10/2015
determinou a citação dos executados (Id 33857988-pág.01).

Na data de
10/08/2017
, o exequente apresentou o pagamento da despesa referente diligência (Id 33861454-pág.01), enquanto certidão do Oficial de Justiça em
30/08/2017
registrou a ausência de citação dos executados (Id 33861459-pág.3).

A partir de então, denota-se a realização de vários atos e procedimentos em busca da localização/citação dos executados, porém, todos infrutíferos (Bacenjud-Id 33861463-pág.1), endereços indicados pelo exequente: Id 33861475-pág.1; Id 33861485-pág.1; Id 33861487-pág.1; Id 33861489-pág.1.

Em
02/12/2019
o juízo
a quo
reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo (Id 33861491-pág. 01/06). Porém, provido recurso de apelação da instituição bancária, sendo anulada a sentença e
determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar o exequente manifestar sobre prescrição
(Acórdão - Id 36262995-pág. 01/05).

De volta os autos ao juízo de origem o exequente declinou endereços para citação dos executados, em
04/03/2021
(Id 135916703-pág. 01/02). Todavia, novamente infrutíferas as diligências do oficial de justiça realizadas nos dias
16, 18, 20
e
21/08/2021
, conforme teor da certidão (Id 135916711-pág. 01).

Comando judicial datado de
12/01/2022
determinou ao exequente manifestar sobre a ocorrência da prescrição (Id 135916716-pág. 01), tendo como resposta a sua impugnação em 18/01/2022 (Id 135916718-pág. 01/09).

Sobreveio a sentença (ora recorrida) que reconheceu a prescrição do titulo executório e julgou extinta a ação (Id 135916719-pág. 01/09).

Fiz o registro da marcha processual de modo a constatar a ocorrência do instituto da prescrição no caso em concreto, pois, conforme observado pelo juízo
a quo

“o que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação”
.

Segundo o que dispõe o art.
202
, inciso
I
, do Código Civil, "A interrupção da
prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Ainda, afere-se do teor do art.
219
,
do Código de Processo Civil:
"§ 2o - Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a
citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o".

Logo, conclui-se que tão somente o ajuizamento da demanda e o despacho do juiz, por si sós, não são hábeis a obstar a incidência da prescrição.

Compete ao credor, além de ajuizar a ação de
execução
antes do prazo prescricional, promover a
citação
do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há se falar ainda em imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos postulados pelo exequente foram de pronto atendidos e, desta forma, a alegada postura refratária deve ser imputada ao autor, já que não conseguiu que os executados fossem citados até a presente data.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em
19.10.2015
, já se passaram mais de
07
(
sete
) anos
até os dias hodiernos
sem
sequer ter ocorrido
a

cita
ç
ão
dos executados, impondo-se o inequívoco reconhecimento da prescrição.

Oportuno trazer à colação entendimentos jurisprudenciais de Tribunais Pátrios ao julgar casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
. Correta é a decisão que extingue o feito com apreciação do mérito em razão do reconhecimento da prescrição, eis que ultrapassados mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação sem que o exequente promovesse a citação da executada.
Cabe à parte promover a citação da ré, todavia ela não logrou êxito em cumprir com tal encargo, ônus que lhe competia, não havendo que se falar em culpa do Poder Judiciário.
Apelo não provido.
(APL: 00171504520148030001
TJ-AP
, Rel. Des. GILBERTO PINHEIRO, Julgamento: 28/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS OPERADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO DO ART. 240, § 2o DO CPC (ANTIGO ART. 219, § 2o DO CPC/73)– NÃO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula rural hipotecária é de 03 anos, contado do vencimento do título.
Se o credor não procedeu à regular citação do devedor no prazo do art. 240, § 2o do CPC (antigo art. 219, § 2o do CPC/73) e essa demora não é imputada ao Judiciário, não ocorre a interrupção da prescrição. Restando demonstrado que o exequente não providenciou a citação da parte devedora no prazo e na forma legal, transcorreu o prazo prescricional da pretensão executiva
. Sentença reformada. Execução extinta.
(AI: 14012568520208120000-
TJMS
, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, Julgamento: 28/07/2021, Publicação: 30/07/2021).

EXECUÇÃO
-
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DUPLICATA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
– APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Preliminar – Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Sentença que explicitou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Preliminar afastada - Execução de Duplicatas - Ação ajuizada em janeiro de 2010 – Despacho que determina a citação proferido em fevereiro de 2010 - Sentença de extinção do processo, em decorrência da prescrição, proferida em janeiro de 2019 - Cabimento –
Decurso de mais de cinco anos, sem a realização da citação – Ausente culpa do Poder Judiciário pela demora
– Inércia atribuível ao exequente que deixou de providenciar a citação por edital em tempo oportuno a fim de evitar o perecimento do direito – Inteligência dos artigos 246, e 256 do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido.
(AC: 00012416520108260161
TJ-SP
, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Marino Neto, Julgamento: 07/10/2021, Publicação: 14/10/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em
execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC. Assim,

uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(00005476620138110078 TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não ocorrendo à citação, a falha do mecanismo judicial não é caso de interrupção do prazo prescricional, e sim de suspensão. II – com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra. III – Tendo em vista que o processo foi distribuído em 29.10.2014, despachado em 30.10.2014 e sentenciado em 24.08.2020, passados mais de 05 anos sem a citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida.
(00035336620148110010 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 ANOS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
(00394538120098110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de Publicação: 07/12/2020)

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação se apresenta incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação executória a consequência natural frente à realidade processual.

Por fim, o apelante pugnou pela aplicação do princípio da causalidade ao argumento de que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
“se mostra medida totalmente desmensurada, uma vez que o acionamento do judiciário só se fez necessário em virtude do não adimplemento contratual do executado”
.

No entanto, imperioso ressaltar a
inexistência

de condenação em honorários advocatícios de sucumbência
, eis que, a sentença recorrida expressamente averbou em seu dispositivo final:
“...
deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos”
.

Verificado no caso concreto que o autor da ação foi quem de causa à extinção do processo em razão da prescrição, inequívoco o seu dever de suportar o ônus das custas processuais.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, conforme julgado de minha Relatoria,
N.U.
0001287-21.2015.8.11.0024, datado de 24/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar as disposições do art. 85, § 11o do CPC, pois, sem condenação de honorário sucumbencial na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022